Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração[1] aviados pelo agravado e do efeito infringente almejado, diga o agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração de ID 61436618, fls. 51/54.